Tribunal: STF
Processo: HC 231786
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Risco concreto de reiteração delitiva. Reincidência. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 842.704, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que, em 21.07.2023, o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem para a imediata revogação da custódia cautelar. 



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



8. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer decididas pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. As peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque, em linha de princípio, as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a garantia da ordem pública e fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do decreto prisional:



    [...] 



    No que diz respeito à necessidade da prisão provisória, verifico a periculosidade do autuado, posto que é useiro e vezeiro em atos criminosos a teor de sua condenação por roubo majorado com corrupção de menores (processo nº 0068316-98.2018.8.06.0064), transitado em julgado em 1º de dezembro de 2022, no qual foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (...).



    Tais constatações são indicativos da audácia e do desajuste comportamental do custodiado, sendo possível conceber que, solto, pode voltar a ter atitudes socialmente perigosas, tornando-se imperiosa a custódia preventiva, com vistas a acautelar o meio social e assegurar a ordem pública.



    (...)



    Verifico, pois, que o flagranteado persiste no cometimento de empreitadas delituosas, que se tornam cada vez mais graves com o decurso do tempo. Com efeito, a suposta prática do presente delito perpetrado com grave ameaça à pessoa, demonstra o desinteresse do aprisionado pela correção do comportamento e pela condução de uma vida honesta e íntegra, evidenciando que condenação em outra ação penal não fora suficiente para amoldá-lo a uma conduta adequada, estando justificada a imposição do cárcere também para a prevenção de novas infrações penais.



    Cumpre consignar, por oportuno, que o conceito de ordem pública também abrange a efetiva probabilidade de repetição de conduta delituosa. 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                                  Relator